Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700359-75.2021.8.07.0009 EMBARGANTE: BENTO ALVES DE MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O recurso de apelação e os embargos de declaração opostos pela Defesa já foram julgados por esta Egrégia 2a Turma Criminal, nos termos dos IDs 36653149 38397743, respectivamente. A petição de interposição de eventual recurso contra a decisão colegiada, bem como o pedido de dilação de prazo para tal, deverá ser endereçada ao Presidente do Tribunal, o qual possui atribuição para decidir sobre o juízo de admissibilidade de recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Assim, nada a prover em relação à petição de ID 39081520. Intime-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator